Tribunal: TJPA
Processo: 0035968-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035968-17.2011.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA - SISEMPPA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA - SISEMPPA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CIVEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. APELAÇÃO DO SINDICATO AUTOR. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NO PERCENTUAL PAGO AOS SERVIDORES. NÃO CABIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 5810/94 PREVÊ EXPRESSAMENTE VARIAÇÃO DE PERCENTUAIS A SEREM CONCEDIDOS CONFORME DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 339 E SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA CONDENAR A PARTE VENCIDA E BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC/15. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO E DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Apelação do SISEMPPA.
Alegação de ofensa ao princípio da isonomia no pagamento da GTI – Gratificação de Tempo Integral em percentuais diferentes. Não acolhimento. Não há que se cogitar em ofensa ao princípio da isonomia quando o texto legal, qual seja, os artigos 137 e 138 da Lei Estadual nº 5.810/94 expressamente dispõem acerca dos percentuais aos quais a Administração Pública pode conceder a Gratificação em comento, não se verificando inobservância no caso do princípio da legalidade. Incidência do Enunciado da Súmula nº 339 e Súmula vinculante nº 37, ambas do STF. Apelação conhecido e improvido.

2 -
Apelação do Estado do Pará
. A parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando, porém, suspensa a exigibilidade por 5 (cinco) anos, ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15. Precedentes STJ.

3 - Apelação do
- SISEMPPA
conhecida e improvida e Apelação do
Estado do Pará
conhecida e provida para condenar ao pagamento de honorários de sucumbência, suspensa porém a exigibilidade. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos recursos, para dar provimento ao apelo do Estado do Pará e negar provimento ao apelo formulado pelo SISEMPPA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de maio de 2023. Julgamento presidido pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
apelações cíveis

interpostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – SISEMPPA
e pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da ação ordinária de isonomia de gratificação por tempo integral c/c cobrança retroativa das respectivas diferenças ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do seguinte dispositivo:

“(...)
Assim, tendo alcançado a isonomia no âmbito administrativo, assimilo que a pretensão do demandante deve ser rechaçada, visto que inexiste o direito à percepção retroativa de diferença em relação à gratificação de tempo integral.

3 - Dispositivo

Consoante as razões declinadas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deferida a gratuidade processual, não incidem custas e honorários de sucumbência.

Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,

observadas as formalidades legais.”

Narra a inicial que os substituídos do Sindicato autor exercem ou exerceram função Gratificada de Tempo Integral para cumprimento de jornada de trabalho de 08h às 17h e que para mesma finalidade o MPE - PA concedia esta verba em percentuais diferentes de 50% ou 70%, concessão que independe de cargo, função, nível de escolaridade e setor de trabalho, pleiteando que fosse respeitada a integralidade e o princípio da isonomia para que todos servidores recebessem gratificação em percentual idêntico.

Relatou que após várias reivindicações do Sindicato, o Ministério Público, por meio da Portaria nº 1474/2018, de 08/04/2011, reconheceu a isonomia, concedendo a todos os servidores o percentual de 70% da GTI, majorando, portanto, a gratificação dos que recebiam 50%, porém sem o reconhecimento dos valores retroativos, razão pela qual, ajuizada a presente ação para pagamento da diferença do percentual de 20% referente a Gratificação por Tempo Integral relativa ao período em que foi paga em percentuais diferentes.

Inconformado,
o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID nº 2462048), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão do Ministério Público ter concedido a gratificação de tempo integral em percentuais diferentes aos servidores, ferindo o princípio da isonomia.

Destaca que a Portaria nº 147/2011 e a legislação são claras em registrar a necessidade de uniformizar o procedimento de concessão de gratificação em regime de dedicação exclusiva no âmbito do
parquet.

Argumenta que mesmo que reconheçamos a discricionariedade da administração no pagamento diferenciado da GTI, registra que houve conflito de princípios.

Ressaltou ainda a necessidade de pagamento retroativo aos servidores que receberam percentual inferior a 70%.

Pede, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão para condenar ao pagamento de valores retroativos a título de gratificação por tempo integral e danos morais.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao recurso do SISEMPPA (ID nº 2462049) pela manutenção da sentença, bem como interpôs
recurso de apelação
(ID nº 2462050), apenas pugnando pela reforma da sentença apenas no tocante a condenação do SISEMPPA ao pagamento da verba honorária ainda que tenha sido concedido o benefício da justiça gratuita.

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso do Estado do Pará (ID nº 2462051), pugnando pelo não provimento do apelo.

Remetidos os autos ao TJPA, foram regularmente distribuídos, ocasião em que recebi os recursos e determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau que ofertou parecer
pelo conhecimento e improvimento do recurso do SISEMPPA e pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pelo Estado do Pará. (ID nº 3190952 3190952).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise em separado.

APELAÇÃO DO SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – SISEMPPA:

O Sindicato apelante pede a reforma da sentença, arguindo que a concessão de gratificação de tempo integral deferida em percentuais diferentes (50% ou 70%) fere o princípio da isonomia, além de revelar conflito dos princípios da discricionariedade da administração pública com a isonomia.

Analisando os argumentos do recorrente entendo que não merecem acolhimento.

No que tange ao alegado desrespeito ao princípio da isonomia, verifico que não subsiste no caso em análise como consignado na decisão recorrida o fundamento de que
“Efetivamente, se até o ano de 2011, a definição sobre o percentual a ser pago competia exclusivamente ao gestor do órgão, conforme já
anotado, não há que se falar em direito de igualdade retroativo,
porquanto o Administrador Público poderia estipular, de acordo com o
seu juízo de conveniência e oportunidade, quais os percentuais seriam
aplicados. O seu marco regulatório era tão-somente a impossibilidade de
desobedecer aos percentuais (máximo e mínimo) previstos na lei
estadual, algo que, ao que tudo indica, jamais aconteceu.”
(ID nº 2462046)

Com efeito, extrai-se da norma de regência, qual seja, a Lei Estadual nº 5.810/94 que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará que confere expressamente percentuais variáveis da gratificação de tempo integral, além da faculdade de concessão da referida verba pela Administração Pública,
in verbis
:

“
Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§1º As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes percentuais:

a)

Pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo. (...)

Art. 138. As gratificações por prestação de serviço extraordinário e por regime especial de trabalho excluem-se mutuamente.

§1º Ao servidor sujeito ao regime de dedicação exclusiva é vedado o exercício de outro cargo ou emprego.

§2º A gratificação, em regime de tempo integral, não se coaduna com a mesma vantagem percebida em outro cargo, de qualquer esfera administrativa, exercido cumulativamente no serviço público.”

Desta feita, nos termos da legislação de regência, além de ser uma gratificação a ser concedida a critério da Administração Pública, a lei confere os percentuais a serem concedidos para os servidores que
exercem funções que exigem a extensão da carga horária de trabalho, com natureza
propter laborem
, devendo ser pago a todos os servidores que estejam/estiveram no exercício da função nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Público.

Na hipótese em análise, se somente no ano de 2011 com o advento da Portaria nº 1.474/2011-MP/PGJ, houve regulamentação do percentual a ser pago a título de gratificação, desta forma, não há que se falar em direito de igualdade retroativo, porquanto o Administrador Público poderia estipular, de acordo com o seu juízo de conveniência e oportunidade, quais os percentuais seriam aplicados nos limites da lei estadual.

Este TJPA já se pronunciou em outras oportunidades pela natureza transitória e discricionária da verba em análise, senão vejamos:

APELAÇÃO CIVEL.
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE
. INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. ART. 137 DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORAL E EVENTUAL (PROPTER LABOREM), QUE É DEVIDA ENQUANTO O SERVIDOR SE SUBMETE A JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137 da Lei Estadual nº 5810/94,
será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho
.

2- No caso, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é
propter laborem
, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (
TJPA. Proc. nº 00225348720238140301. Apelação Cível. Acórdão. 1ª Turma de Direito Público. Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran. DJE de 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E COBRANÇA DE RETROATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.

1-
A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração
e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo;

2- As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3- O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração a ela não devendo ser incorporada, salvo previsão legal nesse sentido;

4- Não há violação ao princípio da irredutibilidade de salário pela não inclusão da gratificação de tempo integral ao vencimento do servidor, pelo que não se estabelece direito adquirido à percepção da parcela. Precedentes.

5- Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJPA. Proc nº 001439090201488140301. Apelação Cível. Acórdão. 2ª Turma de Direito Público. Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. DJE de 06/06/2022).

Na realidade, as alegações do apelante revelam ofensa aos princípios da discricionariedade, não se verificando qualquer inobservância pela Administração Pública ao princípio da legalidade.

Ademais, o acolhimento do apelo do SISEMPA ensejaria ofensa ao Enunciado da Súmula nº 339 do STF que dispõe que:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Entendimento que, diga-se de passagem, aplica-se perfeitamente ao caso e que permanece hígido e inalterado, tanto que foi convertido na atual
Súmula vinculante nº 37
, sem qualquer alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Portanto, não há como acolher o pedido de pagamento de diferença de percentual inferior a 70% sob o fundamento de isonomia, devendo ser mantida a decisão apelada.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:

A pretensão recursal do Estado do Pará se dá em razão tão somente da ausência de condenação do Sindicato autor ao pagamento da verba honorária de sucumbência por ser beneficiário da justiça gratuita.

Apreciando as razões recursais, entendo que o recurso merece provimento, por se revelar nesse ponto a sentença recorrida contrária ao entendimento jurisprudencial dominante e legislação sobre a matéria.

Digo isso, pois a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15,
in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.”

E mais, o §3º do referido dispositivo esclarece que, na estipulação de honorários em desfavor do beneficiário da gratuidade, o pagamento da verba fica sob condição suspensiva, inexistindo remissão à possibilidade de ausência da condenação unicamente em virtude da assistência judiciária gratuita. Senão vejamos:

“Art. 98 (...)

§ 3º - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão que majorou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, em desfavor da parte beneficiária de justiça gratuita.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de assistência jurídica, a execução das verbas honorárias de sucumbência fica suspensa quando não comprovada a mudança do estado de necessidade do devedor, beneficiário da gratuidade de justiça, pelo prazo máximo de cinco anos.
Nesse sentido: Aglnt no AREsp 1.260.450/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; REsp 1.738.136/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018; REsp 1.791.097, Ministro Herman Benjamin, DJe 7/3/2019; EDcl no Aglnt no REsp 1.695.669/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2018; AgRg no AREsp 607.600/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/6/2017. 3. Embargos de Declaração acolhidos, para integrar o julgado e suspender a cobrança de honorários advocatícios.” (EDcl nos EDcl no Resp 1731254/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

"AGRAVO REGIMENTAL NA SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS REQUERIDOS NO PROCESSO ALIENÍGENA OU DA VERIFICAÇÃO DE SUA REVELIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. ART. 12 DA LEI N.º 1.060⁄50. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. Segundo a orientação assentada nesta Corte, a parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060⁄50. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido." (AgRg na SEC 9.437⁄EX, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 6⁄4⁄2016, DJe 6⁄5⁄2016.)

Nesse sentido, a concessão da gratuidade de justiça não obsta a condenação da beneficiária ao pagamento de honorários sucumbenciais, condicionando a obrigação apenas à suspensão de exigibilidade, enquanto perdurar a hipossuficiência.

Merece, portanto, acolhida ao apelo do ente estatal, devendo ser reformada a sentença para fixação da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa sua exigibilidade.

Quanto ao percentual de honorários advocatícios, levando-se em consideração o tempo da demanda ajuizada no ano de 2011 e o trabalho desempenhado pelo Procurador do Estado, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC/2015, julgo apropriado o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a inexistência de condenação, restando suspensa sua inexigibilidade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
,
conheço dos recursos

e
nego provimento ao apelo do SISEMPPA e dou provimento ao apelo do ESTADO DO PARÁ
, para condenar o vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC⁄2015 e da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/05/2023